Tribunal: TJDFT
Processo: 0028321-95.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O redirecionamento da ação de execução fiscal contra o espólio somente é admissível quando o falecimento do contribuinte executado ocorrer depois da sua citação.
2. Apelação conhecida e não provida.